Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Provas.
O fato de o réu, ao conduzir motocicleta sem habilitação, colidir na lateral traseira de veículo, não significa, por si, que a forma como dirigia gerou perigo concreto de dano. Sem provas de que trafegava de forma perigosa - acima da velocidade permitida ou sem observar regra de trânsito -, deve ser absolvido do crime do art. 309 do CTB. Apelação provida.